Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA ENFERMA. FORMULÁRIO MEDIF. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visam à responsabilização da companhia aérea requerida por danos materiais e morais decorrentes do impedimento de embarque após a realização de cirurgia médica.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que, mesmo após a apresentação de documentação médica idônea, foi impedida de embarcar no voo adquirido, sem que tenha recebido auxílio material. Assevera a existência de danos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75189435), nas quais houve impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço em razão do impedimento de embarque da parte recorrente no dia do voo contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Os documentos de IDs 75189426 e 75189427 demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, devendo ser mantido o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
5. Na origem, a parte autora, ora recorrente, relata que se submeteu a cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia no dia 24/2/2025 (IDs 75186483 e 75186484), em Belo Horizonte. O seu retorno à Brasília estava marcado para o dia 26/2/2025, contudo, após solicitar uma cadeira de rodas para aguardar o embarque, foi questionada quanto à sua condição de saúde. Assim, foi informada de que somente poderia embarcar após a apresentação e análise do formulário MEDIF (Formulário de Informações Médicas), o que poderia levar até 48 horas. O embarque somente foi permitido no dia 28/2/2025, o que implicou gastos com alimentação, estadia e transporte em Belo Horizonte.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. Como esclareceu a empresa recorrida em sua defesa, conforme previsto na Resolução no 280/2013 da ANAC, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação do formulário MEDIF ao passageiro que “apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou para os demais passageiros ou necessidade de atenção médica extraordinária no caso de realização de viagem aérea” (art. 10, inciso III). O prazo de 48 horas para análise do documento pela equipe médica, por sua vez, está previsto no § 1o do mesmo artigo. Ademais, a informação relativa à necessidade de apresentação do atestado médico com antecedência estava disponível no site da empresa recorrente (ID 75186496, págs. 5 e 6).
8. Por todo o exposto, corroborando o entendimento esposado em sentença, constata-se que a empresa aérea agiu no exercício regular de um direito, zelando pela segurança da recorrente, dos demais passageiros do voo e pela regular prestação do serviço de transporte, sem intercorrências oriundas do estado de saúde da recorrente que, no momento de embarque, não foi adequadamente esclarecido, conforme a norma vigente e o contrato de transporte. A exigência de apresentação prévia do formulário MEDIF não é abusiva e podia ser facilmente verificada no site da empresa recorrida, de modo que inexiste falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais ou materiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1960888.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Resolução no 208/2013 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960888, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 5.2.2025; TJDFT, Acórdão 1682143, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 24.3.2023.